Tribunal: TJMT
Processo: 1008058-80.2020.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008058-80.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BENHUR TURCATO - CPF: 667.890.441-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADMIR NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARILSA DA SILVA - CPF: 926.029.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA PIETRO BIAZI TURCATO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
RECURSO DA DEFESA.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR

INSUFICIÊNCIA DE PROVA.

IMPROCEDÊNCIA
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA, CORROBORADAS PELA DECLARAÇÃO JUDICIAL DE POLICIAL MILITAR ATUANTE NAS DILIGÊNCIAS. PRESENÇA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

Uma vez comprovadas a existência e a autoria do crime de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP), deve ser mantida a sentença condenatória, especialmente, se as
declarações extrajudiciais da vítima e da testemunha, que detalharam minuciosamente a conduta ilícita perpetrada pelo apelante,
encontram respaldo noutros elementos probatórios,
ratificadas em juízo pelo depoimento do policial militar responsável pela condução da ocorrência, além da presença de exame de corpo de delito, que corrobora as palavras da ofendida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Benhur Turcato
foi
condenado
pelo
MM.

Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,
à pena de
3 meses e 15 dias
de
detenção
, em regime inicial
aberto,
pela autoria do crime de
Lesão Corporal no ambiente doméstico
(art. 129, §9º, c/c art. 61, II, letra “h”, do CP) (ID 168937843).

Em suas
razões
recursais, a Defesa almeja a
absolvição

por
falta de prova
para subsidiar a sentença condenatória (ID 168937848).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso
(ID
168940653
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo, a seguir sumariado (ID 169714659):

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ART. 129, § 9º, C/C ART. 61, II, LETRA ‘H’, DO CÓDIGO PENAL E LEI 11.340/2006 – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA DA PRÁTICA DELITUOSA – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ROBORADAS PELO LAUDO DE LESÕES CORPORAIS E FOTOGRAFIAS CONFIRMANDO A AGRESSÃO FÍSICA – VÍTIMA IDOSA QUE SOFRIA CONSTANTES ATAQUES DO AGRESSOR - PROVAS CONTUNDENTES – PELO DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 14.8.2020, em horário não informado, no interior da residência localizada na Rua Arlindo Corneli, nº 45, Bairro Parque Eldorado, em Primavera do Leste/MT,
Benhur Turcato,
ofendeu a integridade física de sua genitora
Helena Peitro Biazi Turcato,
com 82 anos à época.

Em razão disso ele foi denunciado e, após o regular trâmite processual,
condenado
como autor do crime de Lesão Corporal no ambiente doméstico (art.
129, §9.º, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal
), à pena de
3 meses e 15 dias
de
detenção
, no regime inicial
aberto.

Neste grau de jurisdição, o apelante visa a
absolvição
por insuficiência de provas para manter a condenação.

Sem razão.

A
existência do crime
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao apelante, está comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante (ID 168937804 – Pág. 3), Boletim de Ocorrência (ID 168937804 – Págs. 4/5); Pedido de Providências Protetivas (ID 168937805 – Págs. 1/3); Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 168937807 – Págs. 3/9), corroboradas pelas declarações da vítima e testemunhas, as quais demonstram a prática do crime de Lesão Corporal, por parte do apelante, prevalecendo-se de relações domésticas, como consta na denúncia.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que no dia 14.8.2020, a vítima (maior de 60 anos de idade) foi alvo de agressões do apelante, filho da vítima que, após discussão com ela, segurou-a no seu braço de forma tão violenta, que gerou duas equimoses de cor arroxeada.

A vítima,
Helena Peitro Biazi Turcato,
foi ouvida exclusivamente na fase extrajudicial, ocasião em que declarou que seu filho, ora apelante, manifesta comportamento altamente agressivo quando consome bebidas alcoólicas. No dia dos incidentes, o filho chegou em casa e a subjugou com força nos braços, causando-lhe lesões que resultaram em sangramento.

A vítima, por fim, esclareceu, também, que essa não foi a primeira vez em que sofreu agressões por parte de seu filho (ID 168937804 – Pág. 11).

Adicionalmente, consta o depoimento extrajudicial da testemunha
Marilsa da Silva
, vizinha da vítima há mais de 20 anos, a qual relatou que o apelante é agressivo com a vítima e frequentemente profere insultos contra ela, em especial, aos finais de semana.

Após ouvir insultos vindos da residência da vítima no dia dos fatos, a testemunha
Marilsa
decidiu verificar se ela estava bem, momento em que a vítima mostrou os ferimentos causados pelo apelante Diante dessa circunstância, a testemunha acionou a Polícia Militar (ID 168937804 – Págs. 9/10).
Marilsa
, no entanto, não foi localizada para prestar depoimento na fase judicial (ID
168937843).

Os depoimentos extrajudiciais são corroborados pelo depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência,
Admir Nogueira,
nas duas fases da persecução penal que, ao chegar ao local dos fatos, a vizinha da vítima -
Marilsa da Silva
–, lhe disse que o apelante estava consumindo bebida alcoólica e ao chegar em casa, agrediu sua mãe (a vítima), pessoa idosa.

Ao entrar na residência, o policial se deparou imediatamente com a vítima apresentando lesões nos braços, momento em que ela informou que seu filho (apelante) havia retornado embriagado na noite anterior e a agrediu. A vítima afirmou que as agressões eram frequentes e, que além disso, o apelante foi encontrado após os fatos, em um bar da região (ID 168937804 – Págs. 9/10 e ID 168937838).

Nota-se que, realmente, no exame de corpo de delito, o perito que subscreveu o referido documento, concluiu pela existência de lesão corporal, da seguinte forma:
“... duas equimoses de cor arroxeada, de formato circular, de 2cm de diâmetro cada, em terço médio e inferior do antebraço direito anterior. Uma escoriação linear de 2,5cm de extensão, com crosta hemática aderida, em terço inferior do antebraço direito anterior”
(ID 168937807 – Págs. 3/9).

Em sede policial, o apelante negou a autoria delitiva. Porém, ele não compareceu em juízo para dar a sua versão dos fatos, sendo decretava à sua revelia, por consequência (ID
168937843;

168937805 – Págs. 5/7 e 1
68937838).

Trata-se, contudo, de versão
isolada nos autos, vez que a Defesa
não produziu provas e, tampouco, arrolou testemunhas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a prática do crime em tela, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Nesse contexto, por mais que se alegue insuficiência probatória, tenho que a vítima e a testemunha foram seguras ao relatar os fatos em sede administrativa, sendo que, todas as suas declarações foram confirmadas em juízo pelo policial condutor da ocorrência -
Admir Nogueira.

Dessa maneira, há sim provas suficientes nos autos a respaldar o édito condenatório, a dizer, as declarações extrajudiciais, o depoimento judicial do agente da lei e do laudo pericial que atesta a existência das lesões corporais.

Como se não bastasse, presente no feito, imagens da lesão, consoante se vê no ID
168937805 - Pág. 3.

No ponto, necessário consignar que policiais militares possuem fé-pública e suas declarações, quando corroboradas com as demais provas produzidas nos autos, como na espécie, são suficientes para conduzir a condenação do agente delitivo.

Nesse sentido, é o tor do
Enunciado Orientativo nº 8º TCCR/TJMT
,
in verbis:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse ponto, vale frisar que as palavras da vítima, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios,
somados ao
Laudo pericial
, aos depoimentos das testemunhas nas duas fases da persecução penal, a qual viram que a vítima a
presentava
hematomas na região do braço
, comprovam a prática do crime de Lesão Corporal, como consta na denúncia.

Com efeito, em se tratando de delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevo,

uma vez que tais delitos são perpetrados, em regra, na esfera de convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas
(Sobre o tema, vide: N.U 1000423-93.2020.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

Além do mais, o Laudo de Exame de Corpo e Delito realizado na vítima constatou que ela apresentava
“
“... duas equimoses de cor arroxeada
”
(ID
168937807 - Pág. 6
)
.

Ilustrando o tema:

“
Ciente que o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pelas ofendidas, em harmonia com outros elementos de convicção angariados sob o crivo do contraditório, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões corporais narradas e das declarações do agente de segurança pública responsável pela ocorrência; de rigor a manutenção do édito condenatório; (...)”. (N.U 1001886-90.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023).

“Incabível a absolvição do réu quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial (...)”. (N.U 0039036-76.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Logo, necessária a manutenção da sentença condenatória, pois suficientemente comprovado que o apelante praticou o crime previsto no art. 129, §9º, c/c art. 61, II, letra “h”, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto por
Benhur Turcato
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023